Tribunal: TJDFT
Processo: 0721410-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DEDUZIDA NO BOJO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.012, §3o, DO CPC. CONDOMÍNIO DE LOTE IRREGULAR. TEMAS 882/STJ E 492/STF. DISTINGUISHING. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CRIAÇÃO. DEVER DO CONDÔMINO. COBRANÇA DE TAXA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo, interposto nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega haver omissão e obscuridade no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, para fins de prequestionamento. Sustenta que o acórdão é omisso, por suposta ausência de prequestionamento dos artigos mencionados no recurso de apelação. Postula a manifestação acerca das alegações da parte, para que sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial. Requer o prequestionamento do art. 5o, XX, da Constituição Federal, art. 1.332 e 1.334 do Código Civil, Tema 882 do STJ e Tema 492 do STF.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Na hipótese, a pretensão da embargante cinge-se a realizar o prequestionamento dos dispositivos invocados na apelação. 3.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. 3.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 3.3. De inteira pertinência, o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
4. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado. 4.1. Assim, não prospera a irresignação da embargante, sobretudo porque a parte alega, genericamente, suposta omissão e obscuridade a respeito do prequestionamento de dispositivos legais, sem apontar a ocorrência dos referidos vícios no caso concreto.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos declaratórios rejeitados.